Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708156-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. S. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho parecer da d. Procuradoria de Justiça. De fato, em análise aos autos verifica-se que a Promotoria de Justiça não foi notificada da sentença, portanto, com o escopo de evitar futura alegação de irregularidade, encaminhem-se os autos eletrônicos à Promotoria de Justiça Criminal de Defesa de Usuários dos Serviços de Saúde - Pró-Vida. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora